Tribunal: STF
Processo: ARE 1084307
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. ICMS. Regime especial de recolhimento. 3. A submissão de contribuinte a regime fiscal diferenciado em virtude do inadimplemento reiterado não constitui sanção política condenada pela jurisprudência desta Corte, quando não inviabiliza o exercício da atividade empresarial, como reconhecido pela origem. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Revolvimento do acervo fático-probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.